Tribunal: TJMT
Processo: 1007537-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ABEL GOMES DE BARROS - CPF: 951.557.591-53 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO APRESENTADO QUE FAZ PROVA CONTRA O PRÓPRIO AUTOR. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e declaração da inexistência da relação jurídica, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 80,08 (oitenta reais e oito centavos) em 12/09/2018.

2.

Na espécie, o consumidor alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.

Contudo,
de forma contraditória juntou fatura de energia em seu nome como documento hábil para comprovar seu endereço (id no 78059454
), sendo completamente insubsistente alegar que nunca firmou contrato com esta quando o fornecimento de energia se dá em sua própria residência, fato este que não foi impugnado pelo Reclamante que se manteve inerte quando deveria apresentar provas modificativas do direito da ré.

4.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

5.

Existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrente, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a ENERGISA S/A, utilizou de fatura por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

7.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando o arbitramento de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e declaração da inexistência da relação jurídica, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 80,08 (oitenta reais e oito centavos) em 12/09/2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, por outro lado, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de danos morais em razão da existência de inscrição preexistente em nome do Autor.

Inconformado, o Recorrente ABEL GOMES DE BARROS nas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença para que seja majorada a condenação em danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso
sub examine
, o consumidor alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

Neste sentido, trago trecho da inicial onde o Autor afirma:
“Imperioso registrar que o reclamante desconhece os motivos ensejadores de sua negativação, pois nada deve à reclamada,
tão pouco existe, qualquer relação jurídica entre as partes capaz de relativizar um negócio jurídico.”

Ocorre que de forma contraditória o Autor juntou
fatura de energia em seu nome como documento hábil para comprovar seu endereço (id no 78059454
),
sendo completamente insubsistente alegar que nunca firmou contrato com esta quando o fornecimento de energia se dá em sua própria residência, fato este que não foi impugnado pelo Reclamante que se manteve inerte quando deveria apresentar provas modificativas do direito da ré.

Infere-se, portanto, a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrente, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a empresa, utiliza fatura por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

Portanto, completamente insubsistente alegar que a Autora nunca firmou contrato com a ENERGISA quando recebe faturas mensais em seu próprio endereço, fato este sequer impugnado pelo Reclamante que apresentou recurso genérico e sequer deu ao trabalho de impugnar as alegações da Reclamada.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era medida impositiva
.

No entanto, considerando que somente o consumidor recorreu, objetivando a majoração da condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ABEL GOMES DE BARROS
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021